Tribunal: STF
Processo: RE 527108
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. 
   SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21, CAPUT, DO CPC.

1.	Se cada uma 
   das partes for vencedor e vencido, haverá sucumbência recíproca, 
   incidindo o art. 21, caput, do CPC.
2.	Embargos de declaração 
   acolhidos para que os honorários e as custas sejam distribuídos e 
   compensados entre as partes na proporção a ser apurada pelas 
   instâncias ordinárias, nos termos do art. 21, caput, do CPC.